Tribunal: TJDFT
Processo: 0707859-29.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Receptação. Falsificação de documento público. Adulteração de sinal identificador de veículo. Prescrição. Provas. Dolo. Desclassificação. Continuidade delitiva. Fração de aumento.
1 – Depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação a prescrição regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (CP, art. 110, § 1o).
2 - Não se reconhece a prescrição se entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença não decorreu prazo superior ao prazo de prescrição.
3 – Os depoimentos dos policiais, as interceptações telefônicas, a apreensão dos veículos e laudos periciais - que demonstraram que os apelantes receberam, transportaram e ocultaram o veículo VW/Gol, produto de crime, falsificaram documentos e adulteraram seus sinais identificadores, com o intuito de revendê-lo a terceiros, e transportaram e ocultaram o veículo Fiat/Strada, à exceção do terceiro apelante -, provam, de forma suficiente, que cometeram os crimes de receptação, falsificação de documento público e adulteração de sinal identificador de veículo.
4 - Não havendo prova suficiente de que o terceiro apelante sabia, anuiu ou auxiliou no crime de receptação quanto a um dos veículos (Fiat/Strada), impõe-se a absolvição quanto a esse crime.
5 - As circunstâncias dos crimes – o líder do grupo criminoso, pai do primeiro e segundo apelantes, negociou os veículos, produtos de crime, e ordenou a eles que os recebessem, transportassem e ocultassem, além de providenciar os documentos falsos e as placas “frias” para revendê-los a interessados na região do Nordeste, sendo auxiliado pelos demais apelantes – evidenciam o dolo de receptar. Descabida a desclassificação do crime para a modalidade culposa.
6 - Crimes, embora da mesma espécie – receptação – e modos de execução parecidos, mas cometidos contra vítimas diferentes, sem unidade de desígnios, em datas e locais diversos, revelam reiteração criminosa, e não continuidade delitiva.
7 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional o aumento adotado – dobro da pena mínima em abstrato - reduz-se a pena-base.
8 - Apelação do primeiro e segundo apelantes não provida. Providas, em parte, as do terceiro e quarto apelantes.